Tribunal: TRF3
Processo: 5001285-54.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar, no processo administrativo.

Contrarrazões (ID 63862779).

É o

Inteiro teor:
460/1197)

5001285-54.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA CERTA E IRREFUTÁVEL – CDA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. De outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei no. 6.830/80).

3. No caso concreto, a CDA faz referência à intimação postal do agravante, no curso do processo administrativo, em 7 de março de 2009. Na impugnação, a União ratifica a ocorrência da notificação postal, no processo administrativo.

4. O agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de liquidez dos títulos.

5. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001285-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARCOS SPLICIGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA MEIER SOARES - SP402967

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001285-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARCOS SPLICIGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA MEIER SOARES - SP402967

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deferiu a gratuidade processual e negou provimento ao agravo de instrumento (ID 30429004).

No agravo interno (ID 39900108), o agravante reitera as razões recursais: aponta a nulidade da CDA, porque não existiria prova da cientificação do contribuinte, quanto ao lançamento suplementar, no processo administrativo.

Contrarrazões (ID 63862779).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001285-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARCOS SPLICIGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA MEIER SOARES - SP402967

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Nulidade da CDA ***

Trata-se de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável.

Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei no. 6.830/80).

No caso concreto, a CDA faz referência à intimação postal do agravante, no curso do processo administrativo, em 7 de março de 2009 (fls. 5/8, ID 26357950).

Na impugnação, a União ratifica a ocorrência da notificação postal, no processo administrativo (fls. 110, ID 26357950).

O agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de liquidez dos títulos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DECLARADO PELA CONTRIBUINTE. AR ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.

I - A notificação regular do sujeito passivo, consoante o art. 23, II, do Decreto 70.235/72, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o Aviso de Recebimento seja assinado por ele. Precedentes: REsp no 923.400/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2008; RHC no 20.823/RS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 03/11/2009.

II - A comprovação do fato de que o recebedor da notificação não reside na casa da ora agravante depende de dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

III - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 57.707/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 07/05/2012).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESGOTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO DECISÃO ADMINISTRATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme prevê o art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, basta apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal do contribuinte, podendo ser recebida por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita atribuir a responsabilidade por sua entrega, cabendo ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade. Precedentes do STJ.

2. Perfeita a intimação da empresa a respeito do julgamento da impugnação ao Auto de Infração e Lançamento, concluído o procedimento administrativo-fiscal. Portanto, inexiste motivo para o trancamento da ação penal.

3. Recurso a que se nega provimento.

(RHC 20.823/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 03/11/2009).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA CERTA E IRREFUTÁVEL – CDA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

1. A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. De outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei no. 6.830/80).

3. No caso concreto, a CDA faz referência à intimação postal do agravante, no curso do processo administrativo, em 7 de março de 2009. Na impugnação, a União ratifica a ocorrência da notificação postal, no processo administrativo.

4. O agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de liquidez dos títulos.

5. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.